Tribunal: TJPA
Processo: 0053720-94.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053720-94.2014.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA, LUIZ ROBERTO ASSUMPCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0053720-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADOS DANIEL BATTIPAGLIA SGAI E RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA)

EMBARGADOS: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA; LUIZ ROBERTO ASSUMPÇÃO
(ADVOGADOS IZABELLA CRISTINA COSTA VIEIRA E FABIO ROGERIO MOURA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que: (i) fixou lucros cessantes em 0,5% ao mês com base no Tema 996/STJ; (ii) reduziu os danos morais para R$ 5.000,00; e (iii) manteve a responsabilidade da embargante pelo atraso na entrega do imóvel. A embargante alega omissões, contradições e violação ao dever de fundamentação, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de prova da destinação econômica do imóvel e sua repercussão na presunção de lucros cessantes; (ii) verificar eventual contradição ou omissão na fundamentação dos danos morais; (iii) avaliar alegada violação ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais; (iv) analisar a pertinência do pedido de prequestionamento; e (v) apurar a existência de vícios que justifiquem a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aplica expressamente o Tema 996/STJ, que presume os lucros cessantes em caso de atraso injustificado na entrega de imóvel, independentemente da demonstração de finalidade econômica, afastando a alegação de omissão.

4.

A fundamentação quanto aos danos morais é clara ao indicar que a mora prolongada compromete a dignidade do consumidor, justificando reparação extrapatrimonial em valor moderado, inexistindo contradição ou omissão.

5.

A decisão impugnada atende ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF, enfrentando adequadamente as questões essenciais, sem necessidade de rebater todos os argumentos da parte.

6.

A jurisprudência consolidada do STJ afirma que embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida ou para induzir nova valoração da causa.

7.

Conforme art. 1025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada, mesmo com rejeição dos embargos, desde que existam os vícios alegados e reconhecidos pelos tribunais superiores — o que não é o caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do Tema 996/STJ afasta a alegação de omissão quanto à ausência de prova da destinação econômica do imóvel. 2. A fundamentação quanto aos danos morais é válida quando embasada na mora prolongada e injustificada que compromete a dignidade do consumidor. 3. O dever de fundamentação é atendido quando a decisão enfrenta as questões essenciais, sendo desnecessário rebatimento de todos os argumentos apresentados pelas partes. 4. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, nem se prestam à atribuição de efeitos modificativos quando inexistentes os vícios legais.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, IV e VI; 1.022 e incisos; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022.
Tema 996/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0053720-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADOS DANIEL BATTIPAGLIA SGAI E RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA)

EMBARGADOS: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA; LUIZ ROBERTO ASSUMPÇÃO
(ADVOGADOS IZABELLA CRISTINA COSTA VIEIRA E FABIO ROGERIO MOURA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Gafisa SPE-72 Empreendimentos Imobiliários LTDA
., alegando vícios no acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reduziu os danos morais para R$ 5.000,00, aplicou o Tema 996/STJ para fixar lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato e manteve a responsabilidade da embargante pelo atraso na entrega do imóvel.

A embargante sustenta, em síntese: i) omissão quanto ao argumento de que não há prova da destinação econômica do imóvel, o que afastaria a presunção de lucros cessantes; ii) contradição/omissão quanto aos danos morais, salientando que o acórdão reconheceu a ocorrência de dano moral pela mera frustração, sem indicar elementos concretos dos autos; iii) violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV e VI, CPC) e aos arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da CF; iv) pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados; v) requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos.

Certificada a não apresentação das contrarrazões recursais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0053720-94.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
(ADVOGADOS DANIEL BATTIPAGLIA SGAI E RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA)

EMBARGADOS: ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA; LUIZ ROBERTO ASSUMPÇÃO
(ADVOGADOS IZABELLA CRISTINA COSTA VIEIRA E FABIO ROGERIO MOURA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, preenchidos os pressupostos autorizadores,
conheço
do recurso.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, nos limites estabelecidos pelo art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
consubstancia um instrumento processual que tem por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material
,
não sendo possível seu manejo tão somente para provocar reexame de questão anteriormente debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para atender à expectativa do embargante
.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal negasse provimento ao agravo interno.

No caso, a embargante afirma omissão quanto à ausência de prova da destinação econômica do imóvel para justificar lucros cessantes. Contudo, o acórdão foi expresso ao aplicar o Tema 996/STJ, que reconhece a presunção de prejuízo do promitente comprador em caso de atraso injustificado na entrega do imóvel, independentemente da demonstração de finalidade locativa, fixando percentual indenizatório de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato.

Assim, o fundamento adotado supera a tese da embargante, não havendo omissão.

Quanto ao dano moral, o acórdão delimitou que a
mora prolongada

e injustificada
na entrega de imóvel compromete a dignidade do consumidor, ensejando reparação extrapatrimonial, e moderou o
quantum
para R$ 5.000,00 em atenção à proporcionalidade.

Destarte, a motivação restou clara e coerente, inexistindo contradição ou omissão.

De mais a mais, no tocante ao dever de fundamentação, a decisão embargada enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Não há exigência de rebatimento pormenorizado de todos os argumentos, bastando que se enfrentem aqueles imprescindíveis.

Não se identifica, ainda, obscuridade ou erro material no acórdão.

Por derradeiro, calha salientar que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
(CPC, art. 1025), bem como, que o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, nos termos do art. 489 , § 1º , IV , do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento

aos presentes embargos de declaração,

por inexistirem os vícios alegados
, mantendo-se integralmente o teor do acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/09/2025